Tribunal: STF
Processo: Rcl 72800
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Evandro Carlos Gomes e outros contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do processo nº 1.420.703, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 1.031 da Repercussão Geral. 



    Os reclamantes narram que, nos autos em referência nesta reclamatória, ajuizaram ação em desfavor do Estado do rio Grande do Sul e da União com objetivo de questionar a demarcação da Terra Indígena Serrinha e a decorrente indenização.



    Após percorrido o iter processual, relatam que o recurso especial interposo contra o acórdão proferido em sede de apelação chegou a ser sobrestado com base no Tema nº 1.031 da Repercussão Geral, mas, logo em seguida, a decisão foi reconsiderada para determinar a retomada do trâmite com o julgamento do recurso especial.



    Segundo afirmam, o Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso especial, entendendo que 



    “[a] decisão proferida na origem aplicou corretamente a disciplina normativa e a jurisprudência aplicável ao caso, referendando, desta forma, o argumento de que os pedidos possessório e reivindicatório formulados pelos autores foram indeferidos pelo fato de se tratar de área localizada em reserva indígena que pertence à União, e por ter sido demarcada e ofertada indenização das benfeitorias, o que invalida os títulos de propriedade pleno iuri por força do art. 231, § 6º, da CF, em que pese reconheça que os autores exercem posse outorgada pelo Estado do Rio Grande do Sul, de forma continuada desde então”. (eDoc 1, p 18)



    Sustentam, sob essa perspectiva, que a solução conferida ao caso pelo Superior Tribunal de Justiça afronta a tese de repercussão geral fixada no Tema nº 1.031, mais precisamente nos nos itens V e VI, “pois em que pese os atos negociais perfeitos e acabados tenham origem em justo título e posse de boa fé, foi negada a justa e prévia indenização pela União das benfeitorias úteis e necessárias, e da terra nua” (eDoc 1, p 19).



    Enfatizam, ainda, que, em sentido contrário ao paradigma, o acórdãos reclamados 



    “[e]ntendem que o reconhecimento da nulidade dos títulos de propriedade outorgados pelo Estado do Rio Grande do Sul aos ora reclamantes, mesmo que de boa-fé, não enseja a indenização da terra nua pela União, nem a justa e prévia indenização em dinheiro para os expropriados, pois o pedido é juridicamente impossível, de forma que, é condição para pagamento da referida indenização a prévia desocupação do bem, e que a pretensão seja deduzida em face do Estado do Rio Grande do Sul na Justiça Comum”. (eDoc 1, p 22).



    Ao final, requerem “a concessão de tutela de urgência para suspender liminarmente o processo que tramita no Superior Tribunal de Justiça até que a presente reclamação seja julgada” e, no mérito, a procedência do pedido, “cassando a decisão exorbitante de seu julgado ou determinando medida adequada à solução da controvérsia nos termos do que foi decidido nos itens V, VI e IX do Tema 1031 de Repercussão Geral” (eDoc 1, p 28). 



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    A propósito, colaciono precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Na espécie, após consulta do andamento processual no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que não houve nem mesmo a interposição de recurso extraordinário, tratando-se o ato reclamado de acórdão proferido em sede de recurso especial.



    Não há falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deveria desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente